Tribunal: TJDFT
Processo: 0034225-86.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0034225-86.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS WAGNER MAGALHAES LINS, BASE I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, EMARKI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS I S/A - SPE, PARK SUL INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A, RESIDENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A EMBARGADO: BASE I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, EMARKI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS I S/A - SPE, PARK SUL INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A, RESIDENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CARLOS WAGNER MAGALHAES LINS DESPACHO Intimem-se as partes (autor e rés) para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentem resposta aos embargos de declaração. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator